Tribunal: TJMT
Processo: 1032966-29.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032966-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA CANAVARROS CORREA DE ARRUDA SCHNEIDER - CPF: 893.759.041-72 (APELANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GIOVANA SILVA MARTINS - CPF: 062.838.381-97 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), FABIANA CANAVARROS CORREA DE ARRUDA SCHNEIDER - CPF: 893.759.041-72 (APELADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GIOVANA SILVA MARTINS - CPF: 062.838.381-97 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADES ESCOLARES CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – MÉRITO – NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO DO VALOR DA SEMESTRALIDADE NO ATO DE RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA – REAJUSTE DA MENSALIDADE NO PERÍODO LETIVO SUBSEQUENTE – CABIMENTO – LEGITIMIDADE CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA AO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

A preliminar de nulidade da sentença merece ser afastada, vez que ao acolher parcialmente os pedidos da pretensão autoral, restou prejudicado a análise dos pedidos alternativos.

O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino superior será contratado, nos termos da Lei 9.870/99, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno. Incumbe ao estabelecimento de ensino divulgar o texto da proposta de contrato e o valor da mensalidade, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data para matrícula, o que não restou observado no caso concreto, tornando ilegítimo o reajuste promovido pela instituição no curso do período letivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1032966-29.2019.8.11.0041

APELANTES:

FABIANA CANAVARROS CORREA DE ARRUDA SCHNEIDER; GIOVANA SILVA MARTINS E EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
FABIANA CANAVARROS CORREA DE ARRUDA SCHNEIDER e GIOVANA SILVA MARTINS
e pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jones Gattas Dias
, lançada nos autos da Ação Revisional de Mensalidades Escolares c/c Repetição de Indébito com Pedido de Liminar nº
1032966-29.2019.8.11.0041
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de revogar a medida liminar anteriormente deferida e declarar nulos os reajustes das mensalidades de fevereiro de 2017, janeiro de 2018, janeiro de 2019 e janeiro de 2020, devendo ser cobrado o valor de R$7.658,00, durante o período de fevereiro a junho de 2017, o valor de R$8.569,30, durante o período de janeiro a junho de 2018, o valor de R$9.459,90, durante o período de janeiro a junho de 2019, considerando que a vigência do contrato de prestação de serviços educacionais é semestral, o valor de R$10.150,00, durante o período de janeiro a junho de 2020, considerando que a vigência do contrato de prestação de serviços educacionais é semestral.

Condenou a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2º, do art. 85, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em

R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante o inestimável proveito econômico da ré quanto a improcedência do pedido de dano material (repetição de indébito), conforme § 8º, do art. 85, do CPC, contudo, suspendeu a exigibilidade até que a situação de insuficiência de recursos das autoras deixe de existir, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 98, do CPC.

A empresa recorrente (
Editora e Distribuidora Educacional S/A)
alega em suas razões que restando comprovado que a IES cumpriu com o prazo estabelecidos pelo art. 2º da Lei 9.870, bem como que eventual descumprimento do referido artigo, não aplica a sanção de nulidade do reajuste, por conseguinte, deverá ser afastada a condenação em restituição simples dos valores pagos pelo autor a título de reajuste de mensalidades de 2017 e 2018.

Alternativamente caso não seja este o entendimento que seja afastada a restituição do período de 2017.2, pois a autora já tinha conhecimento do reajuste desde fevereiro de 2017, (tendo em vista que o reajuste ocorre anualmente) e mesmo assim contratou os serviços de 2017.2, logo anuiu com os valores contratados inclusive do reajuste.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 140626241)

A requerente/recorrente
(Fabiana Canavarros Correa de Arruda Schneider)
apontam, em preliminar, a
nulidade da sentença
para determinar que o r. juízo de primeiro grau analise os pedidos alternativos.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para declarar nulos os reajustes das mensalidades de todos os 12 meses de 2017, 2018, 2019 e 2020 e não apenas um mês de cada ano como constou na sentença recorrida.

Alternativamente, as recorrentes postulam, com base no princípio da causa madura, seja provido seu apelo, a fim de ser restruturada a sentença, de modo que na hipótese de não ser declarada a nulidade do aumento das mensalidades do curso de medicina para todos os meses do ano de 2017, 2018, 2019 e 2020, mediante repetição simples seja equiparada a mensalidade da Recorrente do período com o valor cobrado aos alunos do FIES com repetição simples do indébito ou ainda correção das mensalidades pelo INPC, a ser calculado em liquidação sentença (id. 140626245).

A requerente/recorrente (
Giovana Silva Martins)
pugna pelo provimento do recurso de apelação adesivo, com a reforma da sentença para reconhecer a equiparação do valor da mensalidade cobrada da recorrente com o valor pago pelos alunos financiados pelo FIES, ou ainda, não sendo este o entendimento, sejam as mensalidades dos anos de 2017 a 2020 corrigidas pelo INPC.

Contrarrazões ofertadas nos Ids. 140626248; 140626249 e 140626250, pugnando pelo desprovimento dos apelos.

A empresa requerida efetuou o recolhimento do preparo recursal (id. 140626242) e as requerentes não efetuaram o recolhimento do preparo em razão de serem beneficiárias justiça gratuita (ids. 140720678 e id. 140720689).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As requerentes/recorrentes arguiram a preliminar de nulidade da sentença por não terem analisado os pedidos alternativos, contudo, não prospera os argumentos aduzidos pelas apelantes.

Isso porque, as requerentes postularam na exordial os seguintes pedidos:

“Face ao exposto, com fulcro nos argumentos acima alinhados, respeitosamente, requer se digne Vossa Excelência determinar:

d) Ao final julgar procedente a ação conformando a liminar em todos os seus termos declarando a nulidade do reajuste da mensalidade do contrato estudantil do ano Letivo 2016 à 2019 e anos subsequentes, por ausência do cumprimento da formalidade legal prevista no Art. 2º da lei 9.870/99, devendo a Ré ser compelida a devolver na forma simples qualquer valor eventualmente cobrado e pago acima do contratado, a ser calculado em liquidação de sentença;

e) Alternativamente, com base no parágrafo terceiro do art. 1 da LF 9.870/99 não havendo comprovação mediante planilha de cálculo da variação de custo de aprimoramento no processo didático-pedagógico, entre os alunos cursando o mesmo curso em idênticos períodos não financiados pelo FIES e os alunos financiados pelo FIES, considerar ilegítima a referida diferença de mensalidade entre os mesmos no curso dos respectivos períodos letivos e condenar a Ré na repetição do indébito, a ser calculado em liquidação de sentença.

f) Ainda alternativamente não sendo esse o entendimento desse r. juízo, em razão da ausência de apresentação das planilhas conforme determina o art. 2º da LF nº 9.870/99, sejam considerados ilegítimos os reajustes promovidos pela instituição no curso dos respectivos períodos letivos, atualizando as mensalidades nesses correlatos períodos pelo INPC ou outro índice melhor reflita a inflação, condenando a Ré na repetição do indébito, a ser calculado em liquidação de sentença.”

Ao analisar o feito, o magistrado proferiu a seguinte decisão:

“julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Mensalidades Escolares c/c Repetição de Indébito com Pedido Liminar proposta por Fabiana Canavarros Correa de Arruda Schneider e Giovana Silva Martins em face de IUNI Educacional S/A, a fim de revogar a medida liminar anteriormente deferida e declarar nulos os reajustes das mensalidades de fevereiro de 2017, janeiro de 2018, janeiro de 2019 e janeiro de 2020, devendo ser cobrado o valor de R$ 7.658,00, durante o período de fevereiro a junho de 2017, o valor de R$ 8.569,30, durante o período de janeiro a junho de 2018, o valor de R$ 9.459,90, durante o período de janeiro a junho de 2019, considerando que a vigência do contrato de prestação de serviços educacionais é semestral, o valor de R$ 10.150,00, durante o período de janeiro a junho de 2020, considerando que a vigência do contrato de prestação de serviços educacionais é semestral”

Assim, de acordo com a sentença apresentada, resta nítido que houve o acolhimento parcial do pedido principal, não sendo razoável, portanto, o exame da pretensão das autoras dos pedidos alternativos, logo, merece ser afastada a preliminar de nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que as requerentes ajuizaram ação revisional de mensalidades escolares c/c repetição de indébito com pedido liminar em face da empresa requerida, em que alegam, em síntese, que cursaram graduação em Medicina desde o primeiro semestre de 2016, quando pagavam a mensalidade de R$7.658,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais).

Sustentam que nos anos de 2017, 2018 e 2019 buscaram informações quanto aos reajustes que seriam aplicados nos anos letivos subsequentes, todavia, não obtiveram resposta, mesmo com o ajuizamento da ação nº 1003473-75.2017.8.11.0041, que debate a nulidade de reajustes.

Relatam que, sem comunicação prévia, a empresa requerida reajustou os valores das mensalidades de 2017, 2018 e 2019 sem observar a prévia comunicação de 45 dias antes da data final para matrícula, conforme dispõe o art. 2º, da Lei nº 9.870/99, bem como constante nas atas notariais anexas.

Complementam que os ajustes foram ilegais, que ultrapassam o teto do FIES; que há tratamento discriminatório entre os estudantes e os alunos beneficiados com o FIES e que houve dano material.

Ante os fatos narrados, pretendem: I) a tutela de urgência para determinar a suspensão dos reajustes realizados, com a consequente expedição de novo boleto para 09.2019, bem como as demais parcelas que vencerem até o julgamento final da lide, II) benefício da Justiça Gratuita, III) a declaração de nulidade dos reajustes de 2016 até 2019, além dos anos subsequentes, IV) devolução em dobro dos valores pagos acima do contratado, V) a condenação da ré nas despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais e VI) a procedência dos pedidos.

Em análise do feito, o magistrado
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de revogar a medida liminar anteriormente deferida e declarar nulos os reajustes das mensalidades de fevereiro de 2017, janeiro de 2018, janeiro de 2019 e janeiro de 2020, devendo ser cobrado o valor de R$7.658,00, durante o período de fevereiro a junho de 2017, o valor de R$8.569,30, durante o período de janeiro a junho de 2018, o valor de R$9.459,90, durante o período de janeiro a junho de 2019,

o valor de R$10.150,00, durante o período de janeiro a junho de 2020, considerando que a vigência do contrato de prestação de serviços educacionais é semestral.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à regularidade dos reajustes, promovidos pela Instituição de Ensino Superior – IES, das rematrículas do curso de graduação em Medicina.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do
código de defesa do consumidor
, por ser uma relação de consumo, nos termos dos artigos
2º
e 3º do
CDC
, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pelas requerentes na qualidade de destinatário final.

Além das regras consumeristas, os reajustes dos serviços prestados por instituições educacionais privadas, também são regulamentados pelas normas estabelecidas na Lei nº 9.870/99, vejamos:

“
Art. 1º O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável.

§ 1º O valor anual ou semestral referido no caput deste artigo deverá ter como base a última parcela da anuidade ou da semestralidade legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas do período letivo.

(...) § 3º Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico.

(...) § 6º Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula contratual de revisão ou reajustamento do valor das parcelas da anuidade ou semestralidade escolar em prazo inferior a um ano a contar da data de sua fixação, salvo quando expressamente prevista em lei.

Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do art. 1º e o número de vagas por sala-classe, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino.

É fato incontroverso que as requerentes são estudantes do curso de medicina desde o primeiro semestre de 2016 possuindo registro acadêmico nº 1139743 e nº 1138693-116, e iniciaram o contrato de prestação serviço educacional com a requerida, pagando o valor mensal de R$7.658,00, já com desconto de pontualidade, conforme comprova o incluso extrato financeiro e cursam atualmente o 8º Semestre.

Conforme narrado na inicial, as requerentes desde o mês de novembro de 2016 buscaram junto a requerida informações relativas aos percentuais de reajustes que seriam aplicadas às mensalidades para o ano letivo de 2017 e continuaram tentando obter essas informações no ano de 2018 e 2019, para se programarem, e, ainda, comparar preços com outras Faculdades de Medicina, a fim de verificarem a necessidade e ou possibilidade de transferência em razão dos altos custos do Curso, vez que a Ré não havia disponibilizado o texto da proposta de contrato e o valor das mensalidades do Curso de Medicina, para conhecimento dos alunos, conforme exige o Art. 2º da Lei nº 9.870/99

Assim, a presente ação visa a declaração de nulidade do reajuste da mensalidade do contrato estudantil do ano letivo 2017 a 2019, por ausência do cumprimento da formalidade legal prevista no Art. 2º da Lei 9.870/99, merecendo a requerida ser compelida a devolver na forma simples qualquer valor eventualmente cobrado e pago acima do contratado, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Quanto a esse tópico, o juízo primevo, bem analisou o objeto recursal, e para evitar tautologia, relevante transcrever parte da sentença que interesse:

“
No caso em análise, os reajustes foram incontroversos, sendo inócuas as atas notarias produzidas pela ré, pois são posteriores à cobrança das parcelas reajustadas, a saber: I) mensalidade com vencimento em 10.02.2017, sem anexar a suposta ata notarial elaborada, II) rematrícula com vencimento em 16.01.2018, mas a ata notarial foi elaborada em 01.03.2018 (ID. 28832144 - Pág. 15), III) rematrícula com vencimento em 10.01.2019, mas a ata notarial foi elaborada em 18.03.2019 (ID. 28832147 - Pág. 2), IV) rematrícula com vencimento em 10.01.2020, sem anexar a suposta ata notarial elaborada e V) rematrícula com vencimento em 05.02.2021, sem anexar a suposta ata notarial elaborada.

As Atas Notariais – colacionadas pela parte autora – evidenciam que não existia, antes dos reajustes, qualquer texto de proposta contratual, valor apurado nas mensalidades ou número de vagas no curso de Medicina, tanto no domínio institucional eletrônico da ré, como nos murais do SAA, sendo imprestáveis como meio probante as fotos colacionadas pela ré (IDs. 28832148 e 28832144), pois não consta data da disponibilização dos informes.”
(id. 140626234).

Assim, de acordo com a redação do artigo 2º da Lei nº 9.870/99, é possível a requerida realizar os reajustes das mensalidades, desde que haja divulgação no âmbito escolar, em local de fácil acesso ao público,
no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula
, o que não ocorreu no caso dos autos.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADE – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI Nº 9.870/99 – NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO DO VALOR DA SEMESTRALIDADE NO ATO DE RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA – REAJUSTE DA MENSALIDADE NO PERÍODO LETIVO SUBSEQUENTE – CABIMENTO – LEGITIMIDADE CONDICIONADA À OBSERVÂNCIA AO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino superior será contratado, nos termos da Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno. Incumbe ao estabelecimento de ensino divulgar o texto da proposta de contrato e o valor da mensalidade, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data para matrícula, o que não restou observado no caso concreto, tornando ilegítimo o reajuste promovido pela instituição no curso do período letivo. (...) Afigura-se legítimo à instituição de ensino promover o reajuste da mensalidade escolar no período letivo subsequente, desde que observado o disposto na legislação de regência da matéria.”
(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 18/07/2018). (N.U 1006978-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2019, publicado no DJE 09/09/2019)

Logo, considerando todo o conjunto probatório anexado os autos, verifica-se que, de fato, os reajustes realizados pela requerida ocorreram de forma a contrariar o artigo 2º da Lei 9.870/99, porém, não na forma pleiteada, vez que as requerentes pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para declarar nulos os reajustes das mensalidades de todos os 12 meses de 2017, 2018, 2019 e 2020 e não apenas um mês de cada ano como constou na sentença recorrida.

Ocorre que não merece reparos o entendimento do magistrado, pois “
as autoras tinham pleno conhecimento, seja por força do contrato estudantil, seja pelo histórico financeiro, seja pela própria peça contestatória, que os reajustes se dariam de forma anual, ou seja, já em junho de 2020 tinham ciência que todas as parcelas daquele corrente ano transitariam pelo mesmo valor, assim como em 2021”.

E complementar que “
como o curso é na modalidade semestral e as autoras já tinham conhecimento do reajuste feito após a rematrícula de janeiro de cada ano, conclui-se que as rematrículas de julho dos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, além de janeiro e seguintes de 2021, atenderam aos requisitos do art. 2º, da Lei nº 9.870/99”.

Com relação ao pedido de repetição do indébito, entendo que as requerentes não comprovaram o alegado prejuízo, em razão da ausência de comprovante de pagamento das mensalidades abusivas.

Ademais, as recorrentes aduzem que há discriminação aos alunos não beneficiários pelo FIES e aqueles que possuem financiamento estudantil, afirmando que estes pagam valores inferiores aos alunos sem financiamento.

Quanto a essa insurgência, é necessário observar que se trata de pedido alternativo da autora, e como dito em tópico anterior, restou prejudicado de análise tendo em vista o acolhimento da pretensão principal.

E ainda que houvesse a suposta discriminação a parte autora quedou-se inerte ao cumprimento do art. 373, I, do CPC, pois sequer traz indícios da suposta diferença de mensalidade entre os alunos que são financiados pelo FIES e aqueles que não são.

Outrossim, quanto a insurgência das requerentes de que as mensalidades dos anos de 2017 a 2020 sejam corrigidas pelo INPC, tal pedido não pode ser apreciado, vez que o pedido foi pedido alternativamente, restando, prejudicado.

Por conseguinte, restando mantida a sentença primeva, não há razões para o acolhimento e/ou análise dos argumentos expendidos pela parte requerida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos,
mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau, e, p
or consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp nº 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023